Tribunal: TJDFT
Processo: 0711180-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0711180-68.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RICARDO JOSE RAMOS PEREIRA TOLENTINO AGRAVADO: PAULO HENRIQUE SILVA DE SOUSA, THALIA FERNANDA SILVA DE SOUSA, PEDRO HENRIQUE SILVA DE SOUSA, WILSON MARQUES DE SOUSA, VANDERLUCE SILVA DE SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ricardo José Ramos Pereira Tolentino contra decisão de ID 86479617 (autos de origem), prolatada no bojo da ação de reparação de danos c/c anulação de doação ajuizada em desfavor de Paulo Henrique Silva de Sousa e Outros, em que o d. Juízo a quo indeferiu o pedido de tutela de urgência voltado ao bloqueio da matrícula 4381 do imóvel situado no Lote 5, Quadra 67, Avenida Gomes Rabelo, Planaltina/DF, por não vislumbrar a probabilidade do direito alegado. Nas razões do recurso, o agravante argumenta, em síntese, que a ação originária foi ajuizada visando anular a doação do imóvel referido na decisão impugnada, feita pelos agravados Wilson e Vanderluce aos seus filhos, também agravados, Paulo Henrique, Pedro Henrique e Thália Fernanda. Salienta que a anulação tem por finalidade garantir eventual ressarcimento em razão do negócio entabulado entre o agravante e o agravado Wilson, envolvendo o imóvel localizado na Quadra 67, lote 14, Avenida Floriano Peixoto, Planaltina/DF. Aduz ter sido vítima de fraude perpetrada pelos agravados, vindo a sofrer grande prejuízo financeiro. Alega, ademais, que a má-fé dos agravados é evidente, na medida em que pleitearam em juízo autorização judicial para a venda do imóvel, pertencente aos seus filhos menores à época, comprometendo-se a doar bem de maior valor (situado na Avenida Gomes Rabelo) a estes, e, após negociá-lo com o autor, sob a promessa de que em breve sairia o alvará judicial, pediram a desistência da ação, o que foi homologado por sentença. Pugna, pois, pela concessão da antecipação da tutela recursal e, no mérito, pela reforma da decisão impugnada. Sem preparo, tendo em vista a concessão, em primeiro grau, dos benefícios da gratuidade de justiça ao agravante (ID 86479617). É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, I, do CPC preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do CPC, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à antecipação da tutela recursal. Ora, como cediço, a antecipação da tutela é espécie de tutela de urgência que autoriza a fruição antecipada do bem da vida colimado no pedido principal. Logo, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo deve estar amplamente demonstrada, ao contrário, há que se submeter a pretensão ao regular trâmite do feito, sob pena de subverter a regra geral transmudando-a em regra de exceção, que é a concessão do bem da vida logo à abertura do processo. Nessas condições, não se vislumbra quadro de extrema excepcionalidade a autorizar a providência de urgência requerida pela parte autora. Consta dos autos de origem escritura pública datada de 03/09/2009, em que o imóvel constituído pelo Lote n. 14, Quadra 67, Avenida Floriano Peixoto, situado em Planaltina/DF, foi objeto de compra e venda, tendo por compradores os agravados Paulo Henrique, Pedro Henrique e Thália Fernanda. Na oportunidade, foi instituído o usufruto vitalício em favor dos agravados Vanderluce e Wilson (ID 86345875). Extrai-se dos autos, ainda, que referido usufruto foi extinto em 15/02/2012, mediante renúncia dos usufrutuários, consolidando-se a plena propriedade em favor dos agravados Paulo Henrique, Pedro Henrique e Thália Fernanda (ID 86345879). Quanto ao negócio jurídico entabulado entre o agravante e os agravados Vanderluce e Wilson, envolvendo o imóvel em referência, trata-se, conforme documento de ID 86345878, de instrumento particular de cessão de direitos firmado em 15/06/2011. Diante do contexto apresentado, não configurando os agravados Vanderluce e Wilson como proprietários do imóvel em questão, mas como usufrutuários à época, tem-se que as partes negociaram os direitos referentes ao usufruto. Aliás, tal situação foi reconhecida por sentença proferida na ação de nulidade de negócio jurídico c/c reintegração de posse ajuizada por Paulo Henrique, Pedro Henrique e Thália Fernanda em desfavor dos seus genitores e do ora agravante (autos n. 2017.05.1.005646-0). Confira-se: (...) 2. Do negócio jurídico O negócio jurídico mediante documento intitulado "Instrumento particular de cessão de direitos e compra e venda" (fls. 25/27), prevê que os réus Wilson e Vanderluce cederam a Ricardo a posse do imóvel descrito na petição inicial. O réu Ricardo aduz que Wilson e Vanderluce eram usufrutuários do imóvel, termos em que tinham a posse direta do bem. Nesse sentido, argumenta que o negócio firmado teve por objeto a cessão do exercício do usufruto mediante a cessão da posse do imóvel, conforme permite o art. 1.393 do CC. Com efeito, o usufrutuário pode usar e gozar do bem imóvel e, nos termos do art. 1.393 do CC, pode alienar o seu exercício: "Não se pode transferir o usufruto por alienação; mas o seu exercício pode ceder-se por título gratuito ou oneroso." No caso concreto, conforme reconhecido pelo próprio comprador, a alienação teve por objeto o exercício do usufruto, do qual os réus Wilson e Vanderluce eram beneficiários. s contratos devem ser interpretados segundo o princípio da boa-fé contratual e, sendo assim, é preciso verificar a vontade expressada pelas partes, mesmo porque os usufrutuários somente poderiam alienar o direito de que dispunham, no caso, o exercício do usufruto, nos termos do permissivo legal. Deve-se destacar, ainda, que se fosse o caso de venda da propriedade do imóvel, o instrumento apto á transferência desta seria a escritura pública, pois trata-se de imóvel registrado em cartório. Como os réus Wilson e Vanderluce apenas tinhas o uso e o gozo decorrentes de usufruto, apenas poderiam negociar esses direitos, jamais a propriedade. Lado outro, o réu Ricardo pagou pelo negócio celebrado com Wilson e Vanderluce, ou seja, os direitos dos usufrutuários. Não cabe outra interpretação ao negócio, senão poder-se-ia premiar possível atitude de má-fé do réu Wilson, vejamos. Numa situação financeira difícil, Wilson transfere para os seus filhos menores o imóvel, a fim de afastar o alcance de seus credores. Posteriormente, negocia com Ricardo o mesmo imóvel, recebe o valor, o negócio perdura durante anos. Depois, os filhos de Wilson, já maiores, alegam a nulidade da suposta venda para receber o imóvel e os frutos. Ora, essa interpretação vem privilegiar a má-fé de uma pessoa que quis blindar seu patrimônio. Por isso entendo que Wilson e Ricardo negociaram os direitos de usufrutuário, tendo Ricardo usado e gozado do imóvel após ter pago o valor negociado com Wilson. (ID 86345884 – p. 2, grifo nosso) Portanto, o quadro fático-processual em que a lide se apresenta não autoriza o deferimento da liminar vindicada, porquanto não vislumbrada a probabilidade do direito. Diante do exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal vindicada. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. Aos agravados, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de abril de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora